Tribunal: TJMT
Processo: 1023859-24.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023859-24.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. VÍCIO. DECISÃO COLEGIADA. NECESSIDADE DE EXAME PELO COLEGIADO.
ANULAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA.

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO.

OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL.
TEMA 1059. EFEITO INTEGRATIVO AO JULGADO.
EFEITO INTEGRATIVO.
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material em decisão judicial, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A decisão colegiada deve ser examinada, em sede de embargos de declaração pelo órgão colegiado, existindo flagrante equívoco no julgamento monocrático, passível de reconhecimento e declaração de nulidade.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.059, REsp no 1864633), firmou a tese de que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC é aplicável apenas nos casos de desprovimento integral ou não conhecimento do recurso.

Reconhecidos os vícios apontados pelo embargante, anula-se a decisão monocrática anteriormente proferida e acolhem-se os embargos de declaração do Estado de Mato Grosso para conferir efeito integrativo à decisão, com a majoração dos honorários recursais em 2% (dois por cento) do valor arbitrado na instância de origem, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC/MT
, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, reconhecendo a existência de omissão na decisão colegiada em relação à aplicação do aumento dos honorários sucumbenciais, conforme o art. 85, §11 do CPC, aumentando os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento).

Sustenta que este Relator incorreu em erro argumentando
que “o Relator não pode apreciar monocraticamente embargos de declaração opostos em julgamento proferido pelo Colegiado, sob pena de invasão da competência da Câmara julgadora”.

Argumenta, ainda,
que “Depois de proferido o julgamento do Colegiado, por óbvio, o Relator não pode alterar a parte dispositiva do acórdão. Não pode acrescentar ou retirar nada do que foi decidido, nem muito menos alterar o conteúdo ou resultado do julgamento, pena de nulidade.”
Afirma
, assim,
que
“Depois de proferido o julgamento do Colegiado, por óbvio, o Relator não pode alterar a parte dispositiva do acórdão. Não pode acrescentar ou retirar nada do que foi decidido, nem muito menos alterar o conteúdo ou resultado do julgamento, pena de nulidade.”

Pugna, então, pela nulidade do
decisum
proferido monocraticamente por esse Relator para submeter ao Colegiado a apreciação dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (Id 215739164).

O Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões (Id 2020573670), pugnado pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o embargante -
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso (SINPOL)
- possui razão nas alegações (id.
218340677)
, na medida em que houve evidente equívoco deste magistrado em efetuar análise monocrática dos embargos de declaração (id.
215739164)
apresentados pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão deste colegiado (Id 214725669).

Desta forma,
reconheço
os vícios apontados pelo embargante com relação ao aludido aspecto e
ANULO
a decisão monocrática proferida por este Relator (Id 217620151), ao que submeto, nesta oportunidade, a análise daqueles Embargos de Declaração apresentados pelo Estado de Mato Grosso aos eminentes pares.

Pois bem.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, o embargante Estado de Mato Grosso sustenta omissão no acórdão questionado no que tange à majoração dos honorários sucumbenciais em segundo grau.

De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar o recurso, aumentará os honorários previamente fixados, considerando o trabalho adicional realizado na fase recursal e observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o.

A respeito desta questão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a majoração de honorários de sucumbência no julgamento de recurso, conforme o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC), só é possível nos casos de desprovimento integral ou não conhecimento do recurso.

A tese foi objeto de julgamento em recurso repetitivo Resp no 1864633, sendo fixado no
Tema 1.059
nos seguintes termos:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

Portanto, verifica-se que houve omissão no acórdão, pois, no desprovimento unânime do recurso, não houve pronunciamento sobre a majoração dos honorários sucumbenciais na fase recursal.

Assim, entendo que devem ser acolhidos os aclaratórios apresentados pela Fazenda Pública, conferindo efeito integrativo à decisão proferida na Apelação (Id 214725669), com o intuito de fixar honorários recursais.

Diante de tais considerações,
RECONHEÇO
os vícios apontados pelos embargantes nos id's.
215739164 e 218340677, ao que
ANULO
a decisão monocrática proferida por este Relator (Id 217620151),
ACOLHENDO
os declaratórios do ESTADO DE MATO GROSSO (id.
215739164)
para conferir efeito integrativo ao apelo, com a finalidade de aumentar a verba honorária em 2% (dois por cento) do valor arbitrado na instância de origem, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024